Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-84.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003927-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BORGES, DIAS & DIAS LTDA. - CNPJ: 06.248.123/0001-22 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), F 1 AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.746.029/0001-78 (APELADO), LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.696.453/0001-18 (APELADO), POSTO MARIO ANDREAZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.336.324/0001-19 (APELADO), LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 54.517.628/0015-93 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 54.517.628/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito Cumulada Com Restituição De Valores Pagos. Inovação
Recursal
Configurada. Falha Na Prestação Do Serviço De
Software
. Restituição Devida.
Recurso Parcialmente Conhecido E, Nesta Parte, Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta
em virtude de sentença
que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores, proposta por empresas do setor de combustíveis contra fornecedora de sistema de gestão empresarial.

2.
A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a exclusão da anotação no
Bacen
, condenou à restituição de valores e fixou honorários. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para excluir a condenação por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há duas questões em discussão:

i) saber se a inclusão, em grau
recursal
, de alegações não constantes da contestação configura inovação
recursal
vedada;

ii
) saber se houve falha na prestação do serviço contratado que justifique a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores pagos.

III.
Razões De Decidir

4.
Configurada inovação
recursal
, ao apresentar, apenas em apelação, a tese de que teria havido prestação parcial de serviços por meio de treinamentos e cronogramas. Ausência dessa alegação na contestação. Violação aos princípios do contraditório e da estabilização da lide. Preliminar acolhida com o não conhecimento da matéria.

5.
A
plicação
do Código de Defesa do Consumidor reconhecida com base na teoria finalista mitigada, diante da
hipossuficiência
técnica das autoras frente à fornecedora de software.

6.
Demonstrada a falha na integração dos módulos contratados, tornando o sistema inoperante. Ineficácia do serviço caracterizada. Provas documentais corroboram a ausência de funcionalidade dos módulos adquiridos.

7.

Comprovada a cobrança indevida por serviço não prestado, restando caracterizada a coação econômica. Restituição devida nos termos do
art
. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Pedido de condenação das Apelantes por litigância de má-fé indeferido, por ausência de prova de dolo processual.

IV.
Dispositivo E Tese

8
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação
recursal
a introdução de tese fática nova não deduzida na contestação. 2. Aplica-se o CDC à relação contratual entre empresas quando demonstrada
vulnerabilidade técnica. 3. A falha na prestação de serviço autoriza a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 93, IX; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 1.014, § 1º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1003927-84.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Linx
Sistemas e Consultoria Ltda.

e
filial
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Tutela Específica e Danos Morais
proposta por
Emboava
Dias Comércio de Combustíveis Ltda.
, F1 Auto Posto Ltda., La
Rocque
Comércio de Combustíveis Ltda.
e
Posto Mário
Andreazza
Comércio de Combustíveis Ltda
.

A Juíza sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito cobrado referente às despesas e tarifas bancárias e determinou o cancelamento da restrição inserida no Bacen. Condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da sentença, bem como à restituição do valor de R$ 4.191,92, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. Fixou os honorários advocatícios em 10%
do
valor da condenação e impôs às requeridas o pagamento das custas e despesas processuais
.

Os Embargos de Declaração opostos por
Linx
Sistemas e Consultoria Ltda. foram parcialmente acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, por
falta
de pedido expresso na petição inicial,

mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, a
s
Apelante
s
sustenta
m, em síntese,

que
o
Juiz

se
equivocou ao entender que não houve comprovação da prestação dos serviços contratados.

Alega que
os
Apelad
os anuíram
com o procedimento de implementação do sistema e que parte do serviço foi devidamente prestada, com a realização de treinamentos, reuniões e elaboração de cronogramas.

Afirma que a demanda tem origem apenas na insatisfação
dos Apelados
com o produto, sem qualquer prova de falha na execução contratual.

Argumenta que não se pode admitir restituição de valores com base em mera alegação de descontentamento, sob pena de violação à segurança jurídica das relações contratuais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial

Nas contrarrazões, os Apelados suscitam, em preliminar, o não conhecimento do recurso por inovação
recursal
, ao argumento de que a Apelante apresentou alegações novas não submetidas ao contraditório na instância de origem, especialmente a de que teria permanecido à disposição e atuado no projeto de implementação sistêmica das Apeladas, prestando supostos serviços de treinamentos, reuniões e elaboração de cronogramas. No mérito, requerem o desprovimento do recurso e a condenação da Apelante por litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelados suscitam preliminar de inovação recursal, argumentando que a tese da Apelante, de que teria direito à remuneração por serviços parciais
,
como "
treinamentos, reuniões, elaboração de cronogramas
", não foi arguida na contestação e, portanto, não pode ser analisada em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.

Assiste razão aos Apelados.

Da análise da contestação, verifica-se que a tese defensiva da Apelante se concentrou em dois pilares:
i
)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de tratar-se de relação estritamente empresarial
; e
ii
)
a inexistência de falha, afirmando que o problema técnico reportado (chamado nº 26374842) tratava-se de pedido de “
melhoria
” e não de defeito contratual.

Em nenhum momento as Apelantes alegaram, de forma subsidiária, que, ainda que o sistema apresentasse
ineficiência, fariam jus à remuneração parcial pelos esforços de implantação ou pelas horas de suporte e treinamento.

Ao trazer esse argumento apenas em sede
recursal
, as Apelantes inovam indevidamente, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, pois introduzem questão fática nova sem oportunidade de contraditório na fase instrutória.

Dessa forma,

acolho

a preliminar de inovação recursal para
não conhecer

da parte do
R
ecurso que fundamenta o pedido de reforma na suposta prestação de serviços parciais (treinamentos,
reuniões, etc.
). A análise do mérito recursal ficará restrita à tese efetivamente arguida na contestação: a ocorrência (ou não) de falha na prestação do serviço.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Emboava
Dias Comércio de Combustíveis Ltda.
(
Borges, Dias & Dias Ltda
.
)
,
Fi
Auto

Posto Ltda., La Rocque Comércio de Combustíveis Ltda.
e
Posto Mário Andreazza Comércio de Combustíveis Ltda.
ajuizaram
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores Pagos e Pedido de Tutela de Urgência
contra
Linx Sistemas e Consultoria Ltda.

e
filial
, alegando
que contrataram com a requerida a implantação dos módulos D-TEF e Conciliação Web do sistema de gestão
Autosystem
, o qual apresentou falhas técnicas que impediram o seu funcionamento regular, causando prejuízos operacionais e contábeis.

Afirmam que, apesar das inúmeras tentativas de solução e notificações extrajudiciais, o suporte técnico da Linx não apresentou data para a correção dos problemas e as cobranças continuaram a ser realizadas, inclusive em relação a postos nos quais os módulos não foram sequer instalados.

Sustentam que efetuaram pagamentos apenas para evitar o bloqueio dos sistemas essenciais à atividade comercial e que tais valores devem ser restituídos, pois os serviços não foram prestados de forma eficaz.

Relatam que, mesmo após o pedido de cancelamento, as cobranças indevidas persistiram e o suporte técnico chegou a ser suspenso por supostas pendências
financeiras.

Destacam que a relação jurídica caracteriza vínculo de consumo, razão pela qual requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de inexistência dos débitos e a devolução dos valores pagos no total de R$ 4.191,92
.

Na contestação, a
Linx
Sistemas e Consultoria Ltda.
e filial,
refutou as alegações autorais, sustentando que o sistema contratado
,
denominado
“
Autosystem
”,
funcionava adequadamente e que eventuais insatisfações dos autores decorreram de pretensão de incluir funcionalidades não previstas no contrato.

Afirmou que as cobranças realizadas foram legítimas, correspondentes à efetiva utilização do serviço, e que não houve falha na prestação. Argumentou, ainda, que a relação estabelecida entre as partes possui natureza estritamente empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a
Juíza
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito cobrado referente às despesas e tarifas bancárias e determinou o cancelamento da restrição inserida no Bacen. Condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção
monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da sentença, bem como à restituição do valor de R$ 4.191,92, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. Fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e impôs às requeridas o pagamento das custas e despesas processuais
.

Os Embargos de Declaração opostos por
Linx
Sistemas e Consultoria Ltda. foram parcialmente acolhidos para excluir a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, por falta de pedido expresso na petição inicial, mantidos os demais termos da sentença.

Inconformad
as
,
a
s
Requerida
s
interp
useram

este Recurso
de Apelação.

A controvérsia consiste em
definir se a relação entre as partes foi marcada por falha na prestação de serviço por parte da Apelante, a justificar a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores pagos, ou se houve mera insatisfação dos Apelados com um produto funcional.

Desde já, anoto que,
e
mbora
ambas as partes sejam pessoas jurídicas

(B2B) e o
software
possa ser considerado um "insumo" da atividade empresarial dos postos de combustível, a jurisprudência pátria, com base na Teoria Finalista Mitigada,
admite a aplicação do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) de uma das partes.

No caso, as Apeladas, postos de combustíveis, não dispõem de conhecimento técnico especializado para auditar ou contestar a integração de módulos de software complexos
, de modo que são
hipossuficientes tecnicamente frente à fornecedora multinacional. A própria conduta da
Linx
, ao suspender suporte e funcionamento do sistema principal como meio de coação para obter pagamento, evidencia também vulnerabilidade econômica.

Correta, portanto, a aplicação do C
ódigo de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII),
competindo às Apelantes
demonstrar
que os módulos "D-TEF" e "Conciliação Web" funcionavam perfeitamente.

A
s
Apelante
s
insiste
m
que o produto funcionava e que o chamado nº 26374842 se referia a uma "melhoria" (discriminação por bandeira de cartão), e não a um defeito.

Contudo, a
tese não se sustenta.

Os Apelados contrataram os módulos "
D-TEF
" e "
Conciliação Web
". A finalidade de um módulo de "
Conciliação
" é, por óbvio, conciliar.
Os autos revelam, por meio de ampla troca de e-mails e chamados técnicos, que os módulos contratados não realizavam a conciliação automática prometida, pois o arquivo de
exportação do sistema
Seller
, também da
Linx
, não continha as informações de bandeira dos cartões, inviabilizando a conciliação contábil.

O problema não era o D-TEF em si, mas a falha na integração do ecossistema da própria Apelante: o "
arquivo TXT de exportação do
Seller
" (outro produto Linx) não continha as informações das bandeiras de cartão, tornando o módulo "
Conciliação Web
" inútil.

Não se trata de mera insatisfação, mas de vício do produto que o torna impróprio ao fim a que se destina (Art. 18, § 6º, III, do CDC). A Apelante vendeu um serviço de conciliação que não podia conciliar.

A prova da falha é corroborada pela própria resposta da
s
Apelante
s
aos chamados. Após mais de 100 dias de espera, a
s
Apelante
s
inform
aram
que a demanda (nº 90593) seria analisada por um comitê "
sem data definida
", e que o próximo comitê ocorreria apenas em
dezembro de 2018
.

A
s
Apelante
s
, portanto, não cumpri
ram
com seu ônus (invertido) de provar a funcionalidade do sistema. Pelo contrário, os Apelados provaram o defeito e a inércia da fornecedora.

Uma vez reconhecida a falha no serviço (para o Posto La Rocque) e a
inexistência
total do serviço (para os postos
Emboava
, F1 e Mario
Andreaza
, onde os módulos jamais foram instalados), a declaração de inexigibilidade dos débitos é medida de rigor.

Consequentemente, a restituição dos valores pagos é devida.

A sentença recorrida fixou a quantia de R$ 4.191,92, montante devidamente comprovado pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos
(
Id
’s

315500890
,
315500892
,
315500894
,
315500896
,
315500898
,
315501350
,
315501352
,
315501356
,
315501358
,
315501360
,
315501357
),
os quais demonstram que os desembolsos foram efetivados pelas Apeladas em favor da fornecedora.

Ressalte-se que os pagamentos efetuados pelos postos F1 Auto Posto Ltda.,
Emboava
Dias Comércio de Combustíveis Ltda. e Posto Mário
Andreazza
Comércio de Combustíveis Ltda. ocorreram sob inequívoca coação econômica, uma vez que as Apelantes suspenderam o suporte técnico e o funcionamento do sistema principal “
Autosystem
”, compelindo os consumidores a quitar cobranças relativas a módulos inoperantes, como condição para o restabelecimento de suas atividades comerciais.

A restituição dos valores pagos é, portanto, consequência direta da rescisão contratual por culpa exclusiva da
s
Apelante
s
e do reconhecimento da cobrança indevida. A
s
Apelante
s
não impugn
aram
especificamente o
quantum
(R$ 4.191,92) em sua contestação, limitando-se a negar o dever de restituir.
Assim
, o valor fixado na sentença, referente aos pagamentos comprovados nos autos, deve ser mantido.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por fim, o
s Apelados pleiteiam a condenação da
s
Apelante
s
por litigância de má-fé, nos termos do Art. 80, II, do CPC (alterar a verdade dos fatos), por insistir na tese de "
mera insatisfação
".

Embora a tese defensiva da
s
Apelante
s
seja tecnicamente frágil e contrária ao conjunto probatório, ela se ampara em uma interpretação (equivocada) dos fatos
,
notadamente, que o chamado técnico foi classificado internamente como "
melhoria
".

Logo, n
ão vislumbro dolo processual ou alteração deliberada da verdade dos fatos, mas sim o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, ainda que baseado em
argumentos frágeis.

Indefiro, pois, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 1
5
% (
quinze
por cento)
do valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025